Tribunal: TCU
Processo: 015.352/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1788/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de monitoramento do Acórdão 1175/2018-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do processo TC Processo 010.471/2017-0 , que tratou de auditoria operacional nos processos de regulação, supervisão e avaliação da educação superior, conduzidos pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Considerando que o Inep apresentou o plano de ação determinado nos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.2.1, 9.1.2.2 e 9.1.2.3 do Acórdão 1175/2018-TCU-Plenário , apesar de ainda não o ter implementado; considerando ser necessário validar o plano de ação apresentado pelo Inep para implementação dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do julgado em monitoramento; considerando que a quarta etapa prevista para cumprimento do subitem 9.1.1.1 da deliberação em tela encontra-se em andamento; que a quinta etapa depende do MEC; que a sétima etapa depende da conclusão da quinta; e que nenhuma das etapas é de operacionalização trivial; considerando ser necessário que o Ministério da Educação indique as ações implementadas em relação aos subitens 9.1.1.1, etapa v, e 9.1.1.2, etapa iv, do plano de ação apresentado pelo Inep, bem como os prazos para sua finalização; considerando ser necessário que o Inep apresente plano de ação para dar cumprimento ao subitem 9.1.2.3 do acórdão em monitoramento; considerando que a unidade instrutiva entende que o monitoramento do atendimento à determinação contida no subitem 9.1.3 da deliberação em tela deve ser feito em momento posterior em razão da imposição de desenvolvimento de metodologia; considerando ser necessário que o MEC apresente informações acerca das ações sob sua responsabilidade, visando a dar cumprimento ao subitem 9.1.4 do acórdão em monitoramento; considerando que a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC (Seres/MEC) deve apresentar informações atualizadas acerca do estágio das investigações sobre o registro irregular de diplomas, bem como as medidas estruturantes tomadas para evitar a emissão irregular desses documentos; considerando que a Seres/MEC deve apresentar igualmente informações quanto às medidas - legais e operacionais - tomadas para mitigar fragilidades verificadas nos processos de registro e emissão de diplomas, bem como indicar ações realizadas para obter as informações necessárias e suficientes ao exercício da regulação e da supervisão da emissão e do registro de diplomas; considerando a necessidade de o MEC apresentar informações acerca das ações sob sua responsabilidade para dar cumprimento ao subitem 9.2.1.3.1 do acórdão em tela; considerando, por fim, a ausência de informações relativas ao cumprimento dos subitens 9.2.1.3.2, 9.2.1.3.3 e 9.3 da deliberação em monitoramento; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, do Regimento Interno, em: a) validar, com fundamento no item 34 do Anexo à Portaria-Segecex 27/2009, o plano de ação apresentado pelo Inep quanto aos subitens 9.1.1 e 9.1.2 (subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.2.1 e 9.1.2.2) do Acórdão 1175/2018-TCU-Plenário , conforme Anexo I da instrução à peça 22, alertando-o de que eventuais modificações em ações ou prazos previstos devem ser justificadas a esta Corte de Contas; b) diligenciar o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira para que, em 30 (trinta) dias, apresente plano de ação para atendimento do subitem 9.1.2.3 do Acórdão 1175/2018-TCU-Plenário ; c) diligenciar o Ministério da Educação para que, em 30 (trinta) dias: c.1) indique as ações implementadas em relação aos subitens 9.1.1.1, etapa v, e 9.1.1.2, etapa iv, do plano de ação apresentado pelo Inep (Anexo I da instrução à peça 22), bem como os prazos para sua finalização; c.2) apresente informações quanto às medidas - legais e operacionais - para atendimento dos subitens 9.2.1.1 e 9.2.1.2 do Acórdão 1175/2018-TCU-Plenário , bem como informe o Tribunal acerca do estágio das investigações realizadas sobre o registro irregular de diplomas e das ações executadas pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior para obter informações necessárias e suficientes para o exercício da regulação e da supervisão que lhe competem; c.3) apresente informações quanto às medidas tomadas - no que diz respeito às suas competências - para dar cumprimento ao subitem 9.2.1.3.1 do Acórdão 1175/2018-TCU-Plenário , e as ações desenvolvidas em relação aos itens 9.2.1.3.2 e 9.2.1.3.3 e 9.1.3 da mesma deliberação; d) aprovar o plano de monitoramento das determinações contidas no Acórdão 1175/2018-TCU-Plenário , na forma de verificações anuais pelo TCU quanto ao cumprimento de etapas e prazos do plano de ação apresentado pelo Inep, com base em informações a serem requisitadas periodicamente ao Inep e à Seres/MEC; e) dar ciência desta deliberação ao Inep e à Seres/MEC, acompanhada de cópia da instrução à peça 22. 1. Processo TC- Processo 015.352/2019-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidades: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.